Tribunal: STF
Processo: Rcl 69741
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO DA MATÉRIA EM RAZÃO DE REEXAME NECESSÁRIO. DESPROVIMENTO.



    1. Na hipótese em que não conhecida a apelação pelo acórdão reclamado, não se pode falar em preclusão ou coisa julgada, caso a matéria tenha sido submetida e decidida pelo Tribunal de origem por força de reexame necessário. Cabível, portanto, a reclamação.



    2. Agravo a que se nega provimento.